Tribunal: TJDFT
Processo: 0007931-71.2017.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007931-71.2017.8.07.0007 RECORRENTE: RUBENS TAVARES E SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO. APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. DELITOS DE PECULATO E CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA NÃO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA QUANTO A UM DOS RÉUS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrado nos autos que, efetivamente, ocorreu contratação direta ilegal, tendo em vista a inexigibilidade de licitação fora das hipóteses previstas em lei, sendo esta, inclusive, a conclusão do órgão técnico responsável pela fiscalização (Controladoria-Geral do Distrito Federal), bem como a participação dos réus no delito, impõe-se a condenação. 1.1. O conjunto probatório dos autos, a partir das inúmeras ilegalidades apontadas, demonstrou de forma clara o conluio e o dolo específico dos réus para fraudar o certame licitatório e causar prejuízo aos cofres públicos. 1.2. As ilegalidades apontadas desbordam o enquadramento de meras irregularidades administrativas, configurando efetivas condutas criminosas, pois visaram a burla das barreiras previstas em lei para garantir a lisura das contratações e do emprego das verbas públicas. 1.3. As provas demonstram que os réus desviaram verba pública, mediante condutas coordenadas, que resultaram na inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais da contratação de grupos musicais, com o especial fim de promoverem enriquecimento ilícito em detrimento da Administração Pública. 2. Não demonstrado nos autos, de forma inconteste e indene de dúvidas, que um dos réus concorreu para o crime de peculato, deve ser mantida a sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão do acórdão; b) artigo 155 do Código de Processo Penal, defendendo que a decisão condenatória se baseou em elementos colhidos em sede inquisitorial; c) artigo 387, inciso II, do CPP, asseverando que o acórdão recorrido desconsiderou elementos de prova que sustentam a inocência do insurgente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação ao artigo 489 do CPC” (AgInt no REsp n. 2.112.670/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 155 e 387, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015